Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706303-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINA SPAZZIM FISCHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDINA SPAZZIM FISCHER (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação de liquidação de sentença coletiva proposta pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a Comarca de Diamantino - MT, nos seguintes termos (ID 33117112): “Cuida-se de ação de ajuizada por CLAUDINA SPAZZIM FISCHER em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside em Nobres/MT e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação se deu na cidade Diamantino/MT. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Diamantino/MT, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se." Em suas razões recursais (ID 33115558), afirma que escolheu o foro do domicílio do réu para o ajuizamento do pedido de liquidação de sentença coletiva. Argumenta que nas ações em que o consumidor figura no polo ativo, a competência territorial é relativa e o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Por fim, requer a concessão da antecipação de efeito suspensivo para que os autos originários não sejam declinados até o julgamento do presente agravo. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 33117116) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, verifica-se que o agravante ajuizou pedido de liquidação de sentença coletiva contra o Banco do Brasil. Trata-se de demanda à qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, sendo que deve ser arguida pelo réu, nos termos dos arts. 64, caput e 65, caput, do Código de Processo Civil. Referida questão é objeto da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No mesmo sentido, tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. III. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. IV. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é "competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250733, 07003386320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A incompetencia territorial, portanto, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, cabendo a parte argui-la em preliminar de contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC. No caso, a matéria se tornou preclusa em face da intempestividade da contestação. 2. Recurso provido. (Acórdão 1243693, 07027852420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.) No caso em comento, restou provado o risco da demora, uma vez que, caso a concessão de efeito suspensivo não seja deferida, o processo será remetido para outra comarca. Por fim, ressalto que a questão será melhor aprofundada no julgamento do agravo, quando, então, poderá ser revista a decisão deferida em sede liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora